Tribunal: TJES
Processo: 5006874-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006874-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALONSO REGES BELINASSI e outros (14)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMABRGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE. RECURSO JULGADO PREJUDICADO. ART. 932, III DO CPC C/C ART. 74, XI, DO RITJES.

1. Os presentes aclaratórios pretendem a manifestação do colegiado acerca da incidência do efeito suspensivo
ope legis
da apelação interposta nos embargos à execução.

2. Considerando que o recurso de
apelação Cível nº 0031259-20.2015.8.08.0024 interposto pelo Estado do Espírito Santo já transitou em julgado, denota-se evidente perda superveniente de interesse recursal.

3. Prejudicados os embargos de declaração.

Vitória, 23 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5006874-77.2024.8.08.0000

Embargante: Estado do Espírito Santo

Embargados: Alonso Reges Belinassi e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Estado do Espírito Santo

contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Alonso Reges Belinassi e outros, para permitir o prosseguimento da execução quanto ao crédito incontroverso
.

Em suas razões de id. 13183290, a embargante sustenta ocorrência de omissão no acórdão, ao argumento de que este deixou de analisar as teses expostas nas contrarrazões ao agravo, notadamente no tocante à incidência do efeito suspensivo
ope legis
da apelação interposta nos embargos à execução.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os presentes aclaratórios pretendem a manifestação do colegiado acerca da incidência do efeito suspensivo
ope legis
da apelação interposta nos embargos à execução.

Considerando que o recurso de
apelação Cível nº 0031259-20.2015.8.08.0024 interposto pelo Estado do Espírito Santo já transitou em julgado, denota-se evidente perda superveniente de interesse recursal.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 23.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 23.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.